Tribunal: TJDFT
Processo: 0755129-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755129-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL ZAVAGNA GRALHA ADVOGADOS AGRAVADO: ROBERVAL JOSE RESENDE BELINATI, SAMUEL ESTEVAM DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: LILIA DE SOUSA LEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o advogado do executado, nos seguintes termos (ID. 252909955, originário): “O Executado impugnou o cumprimento de sentença alegando nulidade da execução e impenhorabilidade dos valores bloqueados eletronicamente. Pede ainda a suspensão cautelar do cumprimento de sentença e a gratuidade judiciária. O Exequente se manifestou pela rejeição. Alternativamente, requer o redirecionamento da execução para Roberval José Resende Belinati. É o relatório. Decido. O reconhecimento da falsidade do instrumento de mandato e da inexistência do respectivo contrato depende de ação autônoma, assim como a desconstituição da sentença ID 209148470. Também não é possível, simplesmente, redirecionar a execução para o advogado, porque prevalece a presunção de validade e legitimidade dos documentos apresentados em juízo e ausente declaração judicial da responsabilidade pessoal do advogado. Não se ignora os indícios de fraude. No entanto, a desconstituição da coisa julgada exige mais que indícios. Quanto à impenhorabilidade, está demonstrado que o bloqueio recaiu sobre verbas provenientes do salário do Executado (ID 250717942) e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, CPC. Em relação à quantia bloqueada no Banco de Brasília (R$ 268,81), o Executado não se insurgiu especificamente contra a constrição. Por essas razões, acolho em parte a impugnação para liberar os valores bloqueados no Banco do Brasil. Converto em penhora o bloqueio de R$ 268,81 e defiro o levantamento em favor do Credor. Expeça-se alvará eletrônico para a transferência de R$ 268,81 e acréscimos legais, para conta de titularidade de Michel Zavagna Gralha Advogados, CNPJ 20.266.641/0001-08, no Banco Itaú S.A. (341), agência 8359, conta 12908-0. Concedo ao Exequente o prazo de 15 dias para indicar bens do Devedor e informar o valor atualizado do débito.” Preparo regular (ID 79479372). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r